Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Processo : 0729705-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 134730958 da execução de título extrajudicial n. 0710970-77.2022.8.07.0001) que indeferiu penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada-agravada. O agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito. Ressalta que a Agravada possui verbas suficientes para quitar sua dívida junto a ora Agravante, mas até o momento não demonstrou nenhum interesse para tal, causando grande déficit econômico à Requerente e risco de arquivamento do presente processo pela falta de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, nada de concreto foi alegado do recurso para justificar a urgência no particular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 13 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual